Tribunal: TJES
Processo: 5000162-87.2021.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-87.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA DALLECRODE e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nº 5000162-87.2021.8.08.0061

Recorrentes:
LUANA DALLECRODE e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

Recorridos:
LUANA DALLECRODE e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente Consumidor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SALDO REMANESCENTE DE LIMITE DE CRÉDITO. NEGATIVA DE TRANSAÇÃO, AO ARGUMENTO QUE HAVIA SIDO ULTRAPASSADO O LIMITE. ARGUMENTOS QUE NÃO PROSPERAM, UMA VEZ QUE, EM CÁLCULOS SIMPLES, CONSTATA-SE QUE SUBTRAÍDO O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO NA DATA DA COMPRA (4 PARCELAS DE R$ 542,09), EM 13/07/2021, DO LIMITE DE R$ 3.500,00, HAVIA UMA DIFERENÇA CAPAZ DE SALDAR A TENTATIVA DE COMPRA NO VALOR DE R$ 689,39. DEFESA QUE NÃO JUSTIFICA MOTIVADAMENTE A NEGATIVA DE USO DO LIMITE DE CRÉDITO. CONSUMIDORA QUE NÃO PODE SER PENALIZADA POR FALHA INTEIRAMENTE IMPUTÁVEL AOS SISTEMAS INTERNOS DO FORNECEDOR. RECURSO DO FORNECEDOR QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA QUE TRAZ IRRESIGNAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE, PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE, EXCEPCIONALMENTE, DEVE SER MANTIDO. EXTRATOS DA CORRENTISTA QUE DEMONSTRAM REITERADAS NEGATIVAS LEGÍTIMAS (NÃO IMPUGNADAS), ANTES E DEPOIS DO OCORRIDO, POR TENTATIVAS DE USO ACIMA DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.
S
ENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CUSTAS PROCESSUAIS
PRO RATA
. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES EM FAVOR DO RECORRENTE CONSUMIDOR, NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por maioria de votos,
CONHECER
dos recursos apresentados e lhes
NEGAR

PROVIMENTO
, conforme voto do Eminente Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)